Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A contratação de empréstimo consignado fraudulento sem o consentimento do consumidor configura ofensa aos direitos da personalidade que enseja a reparação por danos morais.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
4. Apelação desprovida.